Tribunal: STF
Processo: RE 1036085
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Tráfico privilegiado. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Ocorrência indevida de bis in idem. Tema 712 de Repercussão Geral. 6. Agravo regimental não provido.